Tribunal: TCU
Processo: 036.562/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por James Magno Araujo Farias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1233/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. James Magno Araujo Farias contra o Acórdão 1493/2023-TCU-Plenário , que julgou irregulares as suas contas; Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 2/10/2023, mas interpôs o recurso de reconsideração somente em 19/10/2023; Considerando que, segundo o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de quinze dias, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que a AudRecursos demonstrou que os elementos apresentados pelo ora recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; Considerando a anuência do Ministério Público de Contas quanto à intempestividade do recurso e à ausência de fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 113 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 036.562/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Adriana Albuquerque de Brito (XXX.730.273-XX); Américo Bedê Freire (XXX.605.042-XX); Fernanda Cristina Muniz Marques (XXX.473.093-XX); Gerson de Oliveira Costa Filho (XXX.803.043-XX); James Magno Araujo Farias (XXX.221.973-XX); José Evandro de Souza (XXX.558.773-XX); Luiz Cosmo da Silva Junior (XXX.475.704-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX); Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro (XXX.273.143-XX); Yona Grace Sousa Barbosa (XXX.074.303-XX). 1.2. Recorrente: James Magno Araujo Farias (XXX.221.973-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Thiago Andre Bezerra Aires (18014/OAB-MA), representando James Magno Araujo Farias. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.